Tribunal: TJDFT
Processo: 0001676-88.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
I – Nos termos do art. 335, I, do CPC, o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição.
II – Verificada, na audiência, a ausência de citação de uma das rés e consignado que o magistrado diria oportunamente sobre o prazo para contestar, haverá cerceamento de defesa se, independente de nova manifestação do magistrado, é certificado o decurso do prazo para os réus e aplicada a pena de revelia.
III – Deu-se provimento ao recurso.